Tribunal: STF
Processo: ARE 680679
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA.



    1. Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso.



    2. A alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, demanda o exame dos limites objetivos da coisa julgada em face da legislação infraconstitucional. Trata-se, portanto, de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.